Tribunal: STF
Processo: Rcl 74501
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - Bhtrans e pelo Município de Belo Horizonte/MG contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo n. 0010336-45.2019.5.03.0016, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 387/PI, bem como no Recurso Extraordinário (RE) 633.782/MG, Tema 532 da Repercussão Geral.



    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    Cuida-se, na origem, de Agravo de Petição interposto por Tácio Francisco Porto Lemos em face da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte/MG S/A (BHTRANS), na qual a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Sessão realizada no dia 18 de setembro de 2024, por unanimidade, conheceu do agravo interposto e, no mérito deu-lhe provimento para afastar a determinação de prosseguimento da execução mediante expedição de precatório (doc. 1, p. 2 - sem os grifos do original).



    Sustenta que a autoridade reclamada:



    [...] afastou a submissão da BHTRANS à execução mediante o regime de precatórios, ainda que o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha assentado, no julgamento da ADPF nº 387/PI, que: “É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial” e, ao apreciar o RE nº 633.782/MG, que “a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS pode ser delegatária do poder de polícia de trânsito, inclusive quanto à aplicação de multas, porquanto se trata de estatal municipal de capital majoritariamente público, que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, consistente no policiamento do trânsito da cidade de Belo Horizonte.”



    Afirma que atende aos requisitos para que seus pagamentos devidos em virtude de decisões judiciárias sejam realizados segundo a sistemática dos precatórios, nestes termos:



    Conforme explicitado anteriormente, o acórdão da ADPF nº 387/PI estabelece como pressuposto para a adoção do regime de precatórios a prestação de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    No caso paradigma (ADPF nº 387/PI), o Plenário desta Corte reconheceu a submissão da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI), sociedade de economia mista, ao regime dos precatórios, por entender, nos termos do voto do Em. Min. Gilmar Mendes, que ‘não resta configurada atividade econômica exercida em regime de concorrência capaz de excluir a empresa do regime constitucional dos precatórios’.



    A finalidade da EMGERPI, tal como assentado no acórdão, é de ‘gerenciar recursos humanos da Administração Pública estadual, na medida em que seu objeto social é capacitar, aperfeiçoar, absorver, redistribuir e ceder pessoal para órgãos e entidades da Administração Pública do Piauí’. Ou seja, embora constituída sob a forma de sociedade de economia mista, aquela empresa desempenha atividade típica de Estado. 



    [...]



    Cumpre salientar que tais atividades desempenhadas pela EMGERPI se destinam à satisfação de interesses institucionais (e internos) da Administração pública, de natureza meramente instrumental, tratando-se, pois, de atividades-meio, conforme leciona o Professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. 



    No que tange especificamente à Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte/MG S/A (BHTRANS), o Plenário do E. STF, no julgamento do RE nº 633.782/MG (Tema 532), de relatoria do Em. Min. Luiz Fux, assentou que a BHTRANS é ‘estatal municipal de capital majoritariamente público, que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, consistente no policiamento do trânsito da cidade de Belo Horizonte’. 



    As finalidades da BHTRANS, como curial, estão elencadas na lei que autorizou sua instituição (Lei Municipal nº 5.953/91, de Belo Horizonte/MG). Confira-se: 



    Art. 2º A BHTRANS terá por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a prestação de serviços públicos relativos a transporte coletivo e individual de passageiros, tráfego, trânsito e sistema viário, respeitadas a legislação federal e a estadual pertinentes, bem como o planejamento urbano do Município. (Redação dada pela Lei nº 7037/1996). 



    E, conforme bem observado pelo Em. Min Luiz Fux, Relator do extraordinário, a BHTRANS ‘presta serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, consistente no policiamento de trânsito da cidade de Belo Horizonte/MG, não há óbice constitucional ao exercício da atividade de polícia administrativa, inclusive quanto à aplicação de multas’. 



    Verifica-se, ainda, que todas as finalidades arroladas pelo dispositivo dizem respeito a atividades eminentemente estatais, com a particularidade de se destinarem à satisfação de interesses públicos primários, sendo, portanto, atribuições consubstanciadas como atividades-fim do Estado, consoante lição do Professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. 



    Tais atividades devem atrair o regime de direito público, eis que, mediante o exercício do poder de polícia de trânsito, a BHTRANS, por delegação do Município de Belo Horizonte/MG, ‘limita e condiciona o exercício das liberdades e direitos individuais, visando a assegurar um nível aceitável de convivência social’ – conforme lição da Professora Odete Medauar. 



    Diante da natureza jurídica da Reclamante, pontuou o Em. Min. Gilmar Mendes, no RE nº 633.782/MG, que as prerrogativas da Fazenda Pública devem ser estendidas à BHTRANS, em virtude das atividades desempenhadas. Vejamos: [...]



    Em seguida, o Em. Ministro apresenta precedente de relatoria do Em. Min. Dias Toffoli, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu, essencialmente, que a atividade desempenhada é que define qual regime jurídico (público ou privado) incidirá no caso concreto, independentemente da forma sob a qual foi constituída a entidade. Confira-se: [...]



    Não por outra razão, o Plenário do E. STF, ao apreciar o RE nº 633.782/MG, reconheceu a possibilidade de delegação do poder de polícia de trânsito do Município de Belo Horizonte à BHTRANS. Ou seja, para além do reconhecimento da extensão de prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, assentou-se a possibilidade de delegação da maior expressão do poder estatal no âmbito do Direito Administrativo (poder de polícia) à BHTRANS. 



    É dizer: se o Supremo Tribunal Federal entendeu que a EMGERPI, que desempenha atividade-meio do Estado, deve ser submetida ao regime de precatórios, com mais razão deve-se reconhecer a extensão de tal prerrogativa à BHTRANS, que desempenha atividade-fim do Estado! 



    Concomitantemente, a atual jurisprudência da Corte Suprema tem exigido que não tenha finalidade lucrativa para que incida o regime do art. 100 da Constituição Federal às estatais. Confira-se trecho do voto do Min. Gilmar Mendes no RE nº 633.872/MG: [...]



    E, no ponto, também se pronunciou o Plenário do E. STF, notadamente no exame do RE nº 633.782/MG. Confira-se excerto do voto do Em. Min Gilmar Mendes: [...]



    Está claro que somente podem compor o quadro societário da referida sociedade de economia mista as pessoas jurídicas de direito público e/ou de direito privado da Administração Indireta municipal e de quaisquer dos Entes Federativos, bem ainda inexiste distribuição de resultados lucrativos, tal como se percebe do art. 44: [...]



    Conforme se extrai da análise da estrutura da BHTRANS, de acordo com a legislação regente (Decreto Municipal nº 10.941/2002), realizada pelo Em. Min, Gilmar Mendes, resta evidente que (i) o Município de Belo Horizonte é detetor obrigatório de mais da metade das ações da empresa, (ii) não há distribuição de resultados lucrativos pela empresa. 



    Atualmente, 98% (noventa e oito por cento) das ações da BHTRANS pertencem ao Município de Belo Horizonte, 1% (um por cento) à Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP) e 1% (um por cento) à Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (PRODABEL), conforme observado pelo Em. Min. Gilmar Mendes: [...]



    Além disso, insta salientar que, para a consecução dos seus fins, a lei orçamentária anual do Município de Belo Horizonte/MG reserva numerário exclusivo a ser empenhado à BHTRANS, o qual é depositado nas denominadas “contas-gestão”, sendo esta a única fonte de recursos da empresa, que não pode captar recursos de outras fontes, em virtude de ter sido criada e contratada para prestar serviço público com exclusividade ao Município de Belo Horizonte/MG. 



    Forçoso, ainda, ressaltar que nos termos do art. 55 do Estatuto Social da BHTRANS, aprovado em 29 de junho de 2023, a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte/MG S/A (BHTRANS) estabeleceram que não haverá distribuição de dividendos, salvo aqueles obrigatórios por lei e desde que haja manifestação de algum acionista os exigindo. 



    Nesse quadro, tem-se que a BHTRANS, criada por lei: (a) possui como única e exclusiva fonte de receitas os recursos oriundos do orçamento do Município de Belo Horizonte/MG; (b) presta serviços públicos definidos pela Constituição Federal de 1988 (art. 30, inciso V) como essenciais; (c) não concorre com outras empresas da iniciativa privada nas tarefas que lhe foram atribuídas por lei; e (d) tem seu patrimônio totalmente afeto ao gerenciamento, fiscalização e planejamento do serviço de transporte e de trânsito público da Capital mineira e, ainda, ao pagamento dos operadores desse serviço. 



    À vista de tais características, é possível observar que, em verdade, a BHTRANS ostenta contornos que em muito se aproximam aos das autarquias, razão pela qual faz jus à execução dos créditos decorrentes de decisões judiciárias via sistemática dos precatórios (doc. 1, pp. 15-21 - sem os grifos do original). 



    Justifica o pedido liminar, sob os seguintes fundamentos:



    No caso dos autos, a probabilidade de direito está amplamente demonstrada, eis que, mesmo provocada a se manifestar acerca da jurisprudência deste E. STF, pacífica no sentido de ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial” (ADPF nº 387/PI) e de que a BHTRANS “presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, consistente no policiamento do trânsito da cidade de Belo Horizonte” (RE nº 633.782/MG – Tema nº 532), a 4ª Turma do TRT da 3ª Região afastou o exercício de tal prerrogativa pela ora Reclamante. 



    É dizer: o órgão julgador deliberadamente negou aplicação ao aludido entendimento desta Corte Suprema, tendo em vista que, na oportunidade, a BHTRANS suscitou os precedentes, em claros termos. 



    O que se verifica, na espécie, é que o capítulo do acórdão reclamado relativo à questão ora posta – cuja integralidade transcreve-se uma última vez – sequer faz alusão aos precedentes do Supremo Tribunal Federal trazidos pela BHTRANS. 



    Resta evidente, pois, que a 4ª Turma do TRT da 3ª Região deixou de observar decisões proferidas pelo E. STF, inclusive em controle concentrado de constitucionalidade, revelando a necessidade de se garantir a autoridade (art. 988, II, do CPC) e a observância (art. 988, III, do CPC) das decisões da Corte e, por consequência, a probabilidade de direito. 



    O perigo de dano, por sua vez, revela-se no fato de que, caso não seja concedida a liminar, e mantida a decisão 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a BHTRANS estará sujeita a iminente determinação de pagamento imediato dos créditos reconhecidos pela Justiça do Trabalho, sob pena de penhora de seus bens e bloqueio em seus ativos financeiros, como vem ocorrendo em outras situações similares, ressaltando que, o Recurso de Revista interposto que aguarda despacho de admissibilidade pelo TRT da 3ª Região, não tem efeito suspensivo, podendo o Exequente, requerer, de imediato, o processamento da execução provisória. 



    Não se pode perder de vista, ainda, que a imposição de pagamento imediato dos créditos, e também, do pagamento de custas e despesas processuais e emolumentos, pela BHTRANS, importará, ao fim e ao cabo, em condenação do Município de Belo Horizonte/MG sem observância da legislação de regência e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 



    Não fosse isso suficiente, importante se ter em mente que o prolongamento dos efeitos da decisão reclamada não gera consequências apenas nesse processo, mas em outros processos de mesma natureza. 



    Na verdade, a ausência de manifestação do E. STF quanto ao tema acaba por viabilizar que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região continue a aplicar, de forma generalizada, o mesmo entendimento (d.v., equivocado) em outros inúmeros processos nos quais a BHTRANS figura no passivo. 



    É dizer: a manutenção da decisão reclamada e a repetição de sentenças e acórdãos no mesmo sentido importam efetivo risco de tumulto às finanças da Municipalidade, que, como de rigor, atua conforme os limites orçamentários definidos em lei e embaraços à própria prestação de serviços públicos pelo Município de Belo Horizonte/MG (doc. 1, pp. 30-32 - sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    a) REQUER a imediata concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão do recurso de Agravo de Petição prolatado no processo nº 0010336-45.2019.5.03.0016, até decisão final da presente reclamação;



    [...]



    d) No MÉRITO, PEDE seja julgado PROCEDENTE o pleito reclamatório, reconhecendo-se que a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte/MG S/A (BHTRANS) deve ser submetida ao regime de precatórios do art. 100 da Constituição Federal de 1988, com a consequente cassação da decisão atacada, no ponto, com a determinação de que sejam adotadas as providências disciplinadas no art. 534 e seguintes do CPC na origem (doc. 1, pp. 32-33 - sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido o pedido liminar.



    Em um exame inicial, próprio desta fase processual, entendo que o pedido de liminar deve ser deferido.



    Transcrevo os acórdãos paradigmas que, segundo a reclamante, estariam em dissonância com a decisão impugnada:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2017).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AFASTADAS. PODER DE POLÍCIA. TEORIA DO CICLO DE POLÍCIA. DELEGAÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ATUAÇÃO PRÓPRIA DO ESTADO. CAPITAL MAJORITARIAMENTE PÚBLICO. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LEI FORMAL ESPECÍFICA PARA DELEGAÇÃO. CONTROLE DE ABUSOS E DESVIOS POR MEIO DO DEVIDO PROCESSO. CONTROLE JUDICIAL DO EXERCÍCIO IRREGULAR. INDELEGABILIDADE DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. 



    1. O Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu repercussão geral ao thema decidendum, veiculado nos autos destes recursos extraordinários, referente à definição da compatibilidade constitucional da delegação do poder de polícia administrativa a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta prestadoras de serviço público. 



    2. O poder de polícia significa toda e qualquer ação restritiva do Estado em relação aos direitos individuais. Em sentido estrito, poder de polícia caracteriza uma atividade administrativa, que consubstancia verdadeira prerrogativa conferida aos agentes da Administração, consistente no poder de delimitar a liberdade e a propriedade. 



    3. A teoria do ciclo de polícia demonstra que o poder de polícia se desenvolve em quatro fases, cada uma correspondendo a um modo de atuação estatal: (i) a ordem de polícia, (ii) o consentimento de polícia, (iii) a fiscalização de polícia e (iv) a sanção de polícia. 



    4. A extensão de regras do regime de direito público a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta, desde que prestem serviços públicos de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial é admissível pela jurisprudência da Corte. (Precedentes: RE 225.011, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2000, DJ 19/12/2002; RE 393.032-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/12/2009; RE 852.527-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/2/2015). 



    5. A constituição de uma pessoa jurídica integrante da Administração Pública indireta sob o regime de direito privado não a impede de ocasionalmente ter o seu regime aproximado daquele da Fazenda Pública, desde que não atue em regime concorrencial. 



    6. Consectariamente, a Constituição, ao autorizar a criação de empresas públicas e sociedades de economia mista que tenham por objeto exclusivo a prestação de serviços públicos de atuação típica do Estado e em regime não concorrencial, autoriza, consequentemente, a delegação dos meios necessários à realização do serviço público delegado. Deveras: a) A admissão de empregados públicos deve ser precedida de concurso público, característica que não se coaduna com a despedida imotivada; b) o RE 589.998, esta Corte reconheceu que a ECT, que presta um serviço público em regime de monopólio, deve motivar a dispensa de seus empregados, assegurando-se, assim, que os princípios observados no momento da admissão sejam, também, respeitados por ocasião do desligamento; c) Os empregados públicos se submetem, ainda, aos princípios constitucionais de atuação da Administração Pública constantes do artigo 37 da Carta Política. Assim, eventuais interferências indevidas em sua atuação podem ser objeto de impugnação administrativa ou judicial; d) Ausente, portanto, qualquer incompatibilidade entre o regime celetista existente nas estatais prestadoras de serviço público em regime de monopólio e o exercício de atividade de polícia administrativa pelos seus empregados. 



    7. As estatais prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial podem atuar na companhia do atributo da coercibilidade inerente ao exercício do poder de polícia, mormente diante da atração do regime fazendário. 



    8. In casu, a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS pode ser delegatária do poder de polícia de trânsito, inclusive quanto à aplicação de multas, porquanto se trata de estatal municipal de capital majoritariamente público, que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, consistente no policiamento do trânsito da cidade de Belo Horizonte. Preliminares: 



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da fundamentação das decisões não obriga o órgão julgador a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, mas somente aqueles que sejam suficientes para motivar o seu convencimento. Preliminar de violação do direito à prestação jurisdicional adequada afastada. 



    10. A alínea d, inciso III, artigo 102, da Constituição exige, para atração da competência do Supremo Tribunal Federal, declaração expressa da validade de lei local contestada em face de lei federal, o que, in casu, não se verifica. Preliminar de usurpação de competência afastada. 



    11. Os recursos extraordinários interpostos pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS e pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais devem ser conhecidos em razão do preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, notadamente o da tempestividade, prequestionamento, legitimidade e o do interesse recursal, além da repercussão geral da matéria reconhecida pelo Plenário Virtual desta Corte. 



    12. Ex positis, voto no sentido de (i) CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS e (ii) de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para reconhecer a compatibilidade constitucional da delegação da atividade de policiamento de trânsito à Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS, nos limites da tese jurídica objetivamente fixada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. 



    13. Repercussão geral constitucional que assenta a seguinte tese objetiva: ‘É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.’ (RE 633.782/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/11/2020).



    A decisão reclamada, por seu turno, tem o seguinte teor:



    SUJEIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO AO REGIME DE PRECATÓRIOS



    Insurge-se o exequente contra o acolhimento do pedido de prosseguimento da execução mediante expedição de precatório.



    A decisão agravada se fundamenta em julgamento proferido pelo STF nos autos da Reclamação 65.405/MG, que determinou "a aplicação à reclamante do regime de execução aplicável à Fazenda Pública, nos autos dos Processos nº 0010672-44.2022.5.03.0016, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região" (ID ffc846e, p. 9, negritei).



    Ocorre que a decisão proferida nos autos de reclamação constitucional não possui efeitos erga omnes, mas sim inter partes, conforme se extrai do art. 992 do CPC, segundo o qual "julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia" (negritei).



    Tal limitação, aliás, pode ser extraída do próprio dispositivo da decisão invocada pelo juízo a quo, que restringiu os respectivos efeitos aos autos do processo n. 0010672-44.2022.5.03.0016, tal qual destacado na transcrição anterior.



    Não se há falar, igualmente, em inexigibilidade de título executivo com base no resultado do julgamento de reclamação constitucional, pois tal entendimento seria flagrantemente incompatível com o art. 988, § 5º, I, do CPC, segundo o qual é inadmissível a reclamação "proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada". Rectius: se a reclamação constitucional está sujeita à eficácia preclusiva da coisa julgada, então não pode servir de fundamento para tornar inexigíveis títulos judiciais transitados em julgado. Se é inadmissível até mesmo para, mediante efeitos inter partes, afastar a eficácia de coisa julgada formada no processo a que se vincula, tampouco poderia afastar, mediante efeitos erga omnes, a coisa julgada constituída em outros processos.



    Em idêntico sentido, aliás, a Súmula 734 do STF estabelece que "não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal".



    O acolhimento de reclamação constitucional não se trata, dessa forma, de precedente vinculante, tampouco se confunde com controle concentrado de constitucionalidade ou fixação de tese de repercussão geral.



    Trata-se, na verdade, de procedimento por meio do qual pode ser reconhecida a incompatibilidade entre a decisão reclamada e precedentes vinculantes do STF, o que, todavia, não autoriza a extrapolação do resultado do julgamento, mediante extensão dos respectivos efeitos a decisões diversas da impugnada por meio da reclamação.



    Em resumo, a simples invocação ao resultado de julgamento proferido em sede de reclamação constitucional não exime a parte interessada do ônus de demonstrar a ocorrência, no caso concreto, de hipótese de inexigibilidade do título executivo.



    No caso dos autos, a executada se limitou a requerer a extensão dos efeitos do julgamento de reclamação constitucional desvinculada do presente feito, sem nem mesmo narrar quaisquer das hipóteses de cabimento descritas no art. 884, § 5º, da CLT (ID 495ea8a), razão pela qual deve ser observada a autoridade da coisa julgada formada nos presentes autos, em que houve expressa rejeição, na fase de conhecimento, do pedido de adoção do regime de precatórios (ID 785e672, p. 6) (doc. 9, 3-5).



    Como se vê, a decisão impugnada negou à reclamante o pedido de adoção do regime de precatórios.



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme precedentes elencados nesta reclamatória.



    Ademais, os atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial, afrontam aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988).



    Por tais razões, o Ministro Luiz Fux, ao julgar a Rcl 65.405/MG, proposta pela mesma reclamante, julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a aplicação à reclamante do regime de execução aplicável à Fazenda Pública. 



    Posto isso, defiro o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e do processo executório contra a reclamante até o julgamento desta reclamação (art. 989, II, do CPC). 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.



    Requisitem-se as informações (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se o beneficiário do ato impugnado, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator